Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDÍCIOS VEEMENTES DE ILÍCITO. INDEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO DE BENS E DE VALORES. LAVAGEM DE CAPITAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESTITUIÇÃO DE BENS E DE VALORES. DESBLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Preliminar – nulidade da decisão por falta de fundamentação – rejeição: A decisão sucinta não é considerada não fundamentada, sobretudo se pautada nas investigações preliminares da autoridade policial, em que foi demonstrada a presença de elementos de materialidade e de autoria delitivas.
2. Preliminar – ausência de indícios veementes de ilícito - indeferida: Considerando que indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas que sugerem que outro indício existe ou que está acontecendo, se a decisão combatida se pautou em relatório de diligência policial, assim como na respectiva representação policial, existem indicativos veementes de ilícitos que devem ser apurados, e, por isso, buscou-se autorização judicial para melhor acompanhar e estudar os fatos.
3. Mérito: No caso, estando em curso a investigação acerca da autoria e da materialidade dos crimes objeto do processo principal, tais como lavagem de capitais, os bens e valores apreendidos e vinculados ao suposto delito apurado não podem ser restituídos, porquanto poderão ser úteis ao deslinde do feito (art. 118 do CPP), assim como para eventual perda ou à respectiva perícia.
4. Se o dinheiro e os bens ainda são necessários para o deslinde da causa, seja com a possibilidade da perda, seja pela falta de perícia, não há que se falar, nesse momento, em restituição/desbloqueio dos bens/valores/contas bancárias.
5. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.